Tribunal: TJPA
Processo: 0820482-27.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820482-27.2023.8.14.0401

APELANTE: HELLEN JESSICA BARBOSA BARROS

APELADO: DEMERSON MACEDO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0820482-27.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: HELLEN JESSICA BARBOSA BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: DEMERSON MACEDO ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto por Helen Jéssica Barbosa Barros, assistida pela Defensoria Pública, contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve e prorrogou por três meses as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu favor, consistentes no afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação a menos de 100 metros, proibição de contato e proibição de frequentar a residência da vítima.

2.

A apelante pleiteia a prorrogação das medidas pelo prazo mínimo de seis meses, alegando que o prazo fixado é insuficiente para garantir sua integridade física e psicológica, diante do histórico de agressões e ameaças por parte de seu ex-companheiro, o qual teria inclusive descumprido as medidas judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a prorrogação das medidas protetivas de urgência, fixadas com base na Lei nº 11.340/2006, por prazo superior ao estabelecido em primeiro grau, e se houve perda superveniente do objeto recursal em razão do decurso do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica e familiar, em razão da clandestinidade e da dificuldade probatória típicas dessas situações, podendo fundamentar a manutenção e prorrogação das medidas protetivas quando evidenciada a persistência do risco.

5.

O art. 4º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) impõe interpretação finalística e protetiva das normas, considerando as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica.

6.

A sentença de primeiro grau prorrogou as medidas por três meses sem fundamentar a cessação dos motivos ensejadores da proteção, o que contraria a finalidade preventiva da lei e o dever estatal de garantir a segurança da mulher, nos termos do art. 226, §8º, e do art. 1º, III, da Constituição Federal.

7.

É juridicamente possível a renovação e ampliação do prazo das medidas protetivas, independentemente de processo criminal em curso, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

8.

Contudo, verificado que, entre a publicação da sentença (05/06/2024) e a data do julgamento, decorreu período superior a seis meses, sem prova de reiteração das condutas, configura-se perda superveniente do objeto do recurso, não subsistindo interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1.

A prorrogação das medidas protetivas de urgência é cabível enquanto persistirem indícios concretos de risco à integridade da vítima, devendo ser fundamentada na situação fática atual.

2.

O decurso de prazo superior ao requerido para prorrogação, sem demonstração de nova situação de perigo, acarreta a perda superveniente do objeto recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 226, §8º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 4º e art. 22, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1005257-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. [Nome], Terceira Câmara Criminal, j. 17.04.2024, DJE 18.04.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
e, após declarar a perda do objeto, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0820482-27.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: HELLEN JESSICA BARBOSA BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: DEMERSON MACEDO ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HELEN JÉSSICA BARBOSA BARROS
, assistida pela Defensoria Pública, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas e prorrogou o prazo de vigência por 03 (três) meses (Id. 27874648).

Consta dos autos que a Delegada de Polícia Civil representou pelo deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da apelante, vítima de violência doméstica praticada por Demerson Macedo Alves, em razão de fato ocorrido em 19/10/2023.

Em decisão liminar, foram deferidas as medidas de proteção previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 11.340/2006, consistentes em: (i) afastamento do agressor do lar e local de convivência com a vítima; (ii) proibição de aproximação a menos de 100 metros; (iii) proibição de contato por qualquer meio de comunicação; e (iv) proibição de frequentar a residência da vítima.

Sobreveio sentença, em 29/05/2024, mantendo as medidas anteriormente impostas e prorrogando sua vigência por 03 (três) meses, a contar da publicação desta.

Irresignada, a apelante requer a prorrogação do prazo de vigência das medidas por no mínimo 06 (seis) meses a contar do provimento jurisdicional.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que o prazo fixado mostra-se insuficiente para assegurar sua integridade física e psicológica, notadamente diante do histórico de agressões e ameaças perpetradas por seu ex-companheiro, usuário de entorpecentes e de comportamento agressivo e instável.

Alega que, mesmo após o afastamento do lar, o apelado continua a intimidá-la e descumpre as medidas judiciais, sendo portanto necessária a prorrogação das medidas protetivas por prazo superior.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso (Id. 21874657).

Nesta instância, o Órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, todavia, opinou pela reanálise judicial de ofício quanto à necessidade de manutenção das medidas protetivas, através da oitiva da vítima.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade de prorrogação das medidas protetivas de urgência, deferidas em favor da apelante.

No caso dos autos, verifica-se que a recorrente relatou reiteradas agressões físicas, psicológicas e ameaças de morte, além de descumprimento de medidas protetivas anteriores. Há, portanto, através da manifestação recursal determinação positiva da vítima acerca da manutenção das medidas supra, diante de indícios concretos da persistência da situação de risco, a justificar a manutenção e ampliação do prazo de vigência das referidas medidas.

Ademais, é cediço que a palavra da vítima prepondera nesses casos, ante a clandestinidade das situações a que se refere. Inclusive, destaco seu expresso interesse, em réplica, na manutenção e extensão das medidas protetivas de urgência e inclusão da mesma na Patrulha Maria da Penha (ID nº 21944327 p. 1-18).

Consoante o artigo 4º da Lei 11.340/2006, a interpretação das normas, ali previstas, deve considerar "os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar".

Cumpre ressaltar que a decisão de primeiro grau limitou o prazo a 03 (três) meses, sem qualquer fundamentação quanto à cessação dos motivos ensejadores da proteção, o que não se coaduna com o novo regime legal nem com a jurisprudência consolidada.

Nesse contexto, afigura-se mais consentâneo com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha fixar prazo de 06 (seis) meses.

Ademais, as medidas aplicadas – afastamento do lar, proibição de aproximação e contato – não implicam restrição desproporcional de direitos do apelado, sendo plenamente compatíveis com o princípio da proporcionalidade e com o dever estatal de garantir a proteção integral da mulher (art. 226, §8º, CF; art. 1º, III, CF).

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS NA INSTÂNCIA SINGELA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO - INADEQUAÇÃO DO MANEJO DE HABEAS CORPUS - WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ADEQUADO - PRECEDENTES DO C. STJ - APRECIAÇÃO SUPERFICIAL DO MÉRITO COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER - INEXISTÊNCIA - ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO. (...) 2. As medidas protetivas de urgência previstas pela Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e se destinam à proteção da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes, sendo cabível sua concessão e sua renovação independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. 3. Não se constata, na hipótese, desproporcionalidade entre as restrições impostas à liberdade de locomoção do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da requerente. 4. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem extinta sem resolução meritória. (N.U 1005257-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nome, Terceira Câmara Criminal, j. em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
no sentido
estender as medidas protetivas de urgência impostas pelo magistrado de primeiro grau pelo período requerido pela ofendida, qual seja 06 (seis) meses a contar da publicação da sentença de primeiro grau.

Seguindo, considerando o período entre a publicação do provimento jurisdicional acima mencionado, 05/06/2024 (Id. 21874678), e a presente data, decorrido interregno superior a 06 (seis) meses, ausente qualquer prova de reiteração das condutas, entendo pela perda superveniente do objeto do recurso.

É como voto.

Belém-PA, de de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025